Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-19.2020.8.05.0264
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000094-19.2020.8.05.0264 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MATEUS LEANDRO MOREIRA SIMÕES Advogado(s): OSIEL FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PENA DO ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI, §7º III C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI (INTENÇÃO DE MATAR). RECHAÇADO. ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. A SENTENÇA DE PRONÚNCIA SE CONSTITUI NUM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, ATRAVÉS DA QUAL, POR MEIO DE UMA DECISÃO MONOCRÁTICA, O JULGADOR RECONHECE A PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE UM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, SUBMETENDO, NESTA HIPÓTESE, O ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, CONFORME DISPÕE O ART. 413, §1º, DO CPP. VÍTIMA RELATOU QUE O ACUSADO, EM PODER DE UM ESTILETE, A GOLPEOU NO PESCOÇO, BRAÇO, COSTA E MÃOS, SENDO INCLUSIVE ARREMESSADA PARA CAMA, ONDE O ACUSADO CONTINUOU A GOLPEA -LA, ALÉM DE TER LEVADO 237 (DUZENTOS E TRINTA E SETE) PONTOS NO TOTAL POR TODO O CORPO EM DECORRÊNCIA DO ATAQUE. OUTROSSIM, A OFENDIDA FOI LEVA AO HOSPITAL POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000094-19.2020.8.05.0264, da Comarca de Ubaitaba, no qual figuram como Recorrente MATEUS LEANDRO MOREIRA SIMÕES e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.